Tribunal: TJBA
Processo: 0578007-38.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578007-38.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, LARA TUFI HASSAN XAVIER, ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SULACAP

Advogado(s)
:
FRANCISCO ASSIS BORGES RIBEIRO SOBRINHO, YASKARA DE MAGALHAES TEIXEIRA

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO QUE POSSUI NATUREZA DECLARATÓRIA E APLICAÇÃO RESTRITA AOS REQUISITOS LEGAIS. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VIA ADEQUADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
JULGAMENTO DO MÉRITO EM GRAU RECURSAL.
INTERRUPÇÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. PERDA DOS PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO CURSO DO PROCESSO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DEVIDA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA JULGANDO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em Exame:
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu ação consignatória, alegando inadequação da via eleita. A parte apelante busca o recebimento da inicial, regular processamento da ação e análise do mérito.

II. Questão em Discussão:
Examina-se a adequação da via consignatória e a necessidade de extinção do feito por ausência de comprovação dos depósitos judiciais obrigatórios.

III. Razões de Decidir:
Reconheceu-se a adequação da ação consignatória à luz dos artigos 334 e 335 do Código Civil, considerando que a emissão conjunta de valores impedia o pagamento do que se acreditava devido, configurando recusa do credor. Verificou-se, no entanto, a ausência de depósito judicial no transcurso da ação, contrariando o disposto nos artigos 542, parágrafo único, e 485, IV, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo. Aplicou-se a Teoria da Causa Madura, com base no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, julgando-se o mérito em grau recursal para extinguir a ação sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. Fixados os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, de forma recíproca, conforme arbitramento de ofício, respeitando a ausência de fixação em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido. Extinção da ação sem resolução de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578007-38.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JORGE ROGERIO SANTANA ARAPIRACA PAIXAO e como Apelado CONDOMINIO EDIFICIO SULACAP.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, anulada a sentença, e apreciando-se o mérito de ofício, JULGA-SE EXTINTA A AÇÃO, SEM MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV e 542, § único do CPC
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça